Tribunal: TJMT
Processo: 0015426-87.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015426-87.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEDSON DA CRUZ MARTINS - CPF: 049.618.231-55 (APELANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO QUE SE INSEREM NOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – JUROS DE MORA, À PARTIR DA CITAÇÃO (SUM. 362 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – DESDE O ARBITRAMENTO (ARTIGO 405 DO CCB) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os fatores alegados pela Construtora/ré como motivo de atraso na entrega da obra relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor/autor ou, então, eximir-se de responsabilidade ao atribuí-los a terceiros, afinal, inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela fornecedora de serviço, de modo que, ao estipular os termos do contrato, já deveria ter levado em conta a possibilidade de ocorrência de contratempos. 2. A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel por quase dois anos invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. 3.
Havendo a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrente de responsabilidade contratual, a atualização só é contabilizada a partir do arbitramento (Súmula nº. 362 do STJ), e os juros de mora incidem a partir da citação, por força do art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLEDSON DA CRUZ MARTINS contra a sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Morais e Materiais”
(Proc. nº 0015426-87.2016.8.11.0041), ajuizada

pelo apelante contra a apelada CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
, julgou improcedente a pretensão da parte autora, e, nos termos do art. 85, § 2º do CPC,
condenou
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa; todavia, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos. (cf. Id nº 124124098 – Pág. 5).

A apelante afirma que
“o prazo previsto para entrega do imóvel é aquele que lhe foi informado no ato da celebração do negócio, por meio da proposta de compra e avaliação do corretor, qual seja:
30/03/2015.
Diz ainda que
“desde a celebração do negócio até fevereiro/2015 o Apelante realizou inúmeros pagamentos diretamente à construtora Apelada, relacionados à fase de obras, todos comprovados no
id.

42364939 - Págs. 38/53”
(Id. nº 124124103 – cf. Pág. 4)

Sustenta que
“a Apelada
modificou unilateralmente o prazo de entrega

na Cláusula Quinta do Contrato de Compromisso de Compra e Venda que só foi entregue ao Apelante em 19/08/2015, juntamente com o

contrato de financiamento assinado
(id. 42366041 - Pág. 7)
, sem qualquer justificativa

para tanto, com o que o Apelante não concordou, razão pela qual não assinou o

referido instrumento”.
”
(Id. nº 124124103 – cf. Pág. 4)

Assevera que
“Na r. sentença o D. Juízo
a quo
desconsiderou o documento acostado no
id. 42364939 - pág. 36
, e apenas levou em conta os contratos de compromisso de compra e venda e de financiamento (ambos de adesão), concluindo que o prazo de entrega seria o indicado neste último (18 meses a partir do financiamento – janeiro/2016) – o mais desfavorável para o consumidor – acrescentando suposta tolerância de 180 (cento e oitenta) dias que não está prevista no referido instrumento, mas sim no compromisso de compra e venda apócrifo”
e que
“A D. Magistrada admitiu o acréscimo do período de tolerância com suporte em tese firmada no Tema nº 996/STJ, a despeito da ausência de previsão nesse sentido no momento da aquisição e no contrato de financiamento; e ainda registrou que além dos 180 (cento e oitenta) dias, a construtora teria MAIS 90 (noventa) dias para averbar o “Habite-se” e entregar as chaves ao consumidor, concluindo que não houve atraso na entrega do imóvel em
outubro/2016,
portanto, 09 (nove) meses após o prazo estipulado no contrato de financiamento”
.
(Id. nº 124124103 – cf. Pág. 5/6)

Após larga exposição acerca dos motivos pelos quais a sentença merece reforma, pede o provimento do recurso para reformar o
decisum
que contrariado o tema Repetitivo nº 996/STJ reconheceu a vinculação do prazo de entrega ao contrato de financiamento e pede que o reconhecimento da vinculação do prazo de entrega seja o momento da aquisição do imóvel, isso é, 30/03/2015.

Requer ainda a nulidade das cláusulas inseridas unilateralmente nos contratos de compromisso de compra e venda (de adesão) datados de 24/07/2014, pois segundo alega, modificaram unilateralmente o prazo de entrega inicialmente previsto; a condenação da apelada ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais causados em razão do atraso na entrega do imóvel; a inversão do ônus de sucumbência, ou, sua distribuição proporcional; prequestiona a matéria e pede o pronunciamento expresso acerca da não aplicação do Tema Repetitivo nº 996/STJ da jurisprudência do STJ entre outros dispositivos.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id nº 124973186, o apelado combate as razões recursais e pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Narrou a parte autora, ora apelante, CLEDSON DA CRUZ MARTINS que:
em 15/outubro/2013 adquiriu juntamente à sua esposa uma unidade residencial denominada Residencial Flor de Liz, situada nesta capital, mediante pagamento do valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de sinal. Acresceu que na referida data não assinaram o contrato de compra e venda, mas tão somente uma proposta de compra com a avaliação do corretor, indicando como data de entrega o mês de março/2015. Relatou que as mensalidades foram pagas pontualmente, até que em determinada ocasião foi informado pela construtora que o imóvel adquirido havia sido vendido em duplicidade, de modo que ofereceram a substituição por uma outra unidade, com a manutenção das mesmas condições de prazo do terreno anterior. Alegou que em julho/2014 conseguiram o financiamento perante a Caixa Econômica Federal, através do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, iniciando a quitação das parcelas com esperanças de que até abril do ano seguinte estariam morando na casa própria. Informou que ao perceberem que o imóvel não seria entregue na data prometida, solicitaram o contrato à construtora, sendo surpreendidos pela previsão constante na cláusula quinta, a qual estipulada a entrega do bem para o dia 31/12/2015. Protestou que até a data do ajuizamento da ação o imóvel não havia sido entregue, fato este que comprometeu a programação financeira da família, eis que, além de ter que pagar as mensalidades do financiamento, também teve que arcar com os aluguéis de residência de modo que pleiteou indenização pelos danos materiais e morais sofridos em virtude do atraso na entrega do imóvel, objetivando a responsabilização da construtora ré ao pagamento dos prejuízos suportados.

Transcrevo, abaixo, alguns excertos da sentença que bem sintetizaram a controvérsia e a resolveram de forma adequada,
in verbis
:

“De início, em atendimento ao disposto no art. 55 do Código de Processo Civil – CPC, consigno que a presente demanda será julgada em concomitância à ação judicial proposta pela esposa do demandante, a qual está em trâmite neste juízo sob o n. 15428- 57.2016.811.0041 e versa sobre a mesma causa de pedir.

(...)

Antes de adentrar ao mérito do assunto, anoto que tratando-se o presente caso de relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC, devem as cláusulas do pacto serem interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), razão pela qual irei analisar a lide com base nesses alicerces.

Compulsando detidamente os autos, extrai-se que o ponto nevrálgico da demanda reside na pretensão indenizatória, em que a parte autora postula a responsabilização da construtora ré pelo atraso demasiado na entrega do imóvel, conduta a qual fez surgir os danos morais e materiais ora pleiteados.

Desde logo, necessário assinalar que, muito embora a parte autora tenha comprovado no curso da lide o fato constitutivo de seu direito, notadamente no que tange à relação jurídica existente entre as partes, destaco que a requerida trouxe aos autos elemento de convicção suficiente que importa na modificação das pretensões vestibulares, cumprindo, desta feita, o ônus imposto pelo inciso II do art. 373 do CPC.

Isso porque, ao analisar ambos os contratos (compra e venda e financiamento), especialmente o item B.8.2 das "condições do financiamento" (ID. 42364939, p. 62), fora possível constatar que o prazo estipulado para a finalização da obra estava previsto para ocorrer no mês de janeiro/2016, contado da assinatura da avença, sem a inclusão do prazo de tolerância; desse modo, forçoso reconhecer que a adição dos 180 (cento e oitenta) dias da tolerância estenderia o termo final até mês de julho/2016, o que sedimenta a tese de que não houve atraso na entrega do referido bem.

A esse propósito, destaco que o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ em caso assemelhado, na ocasião do julgamento do Tema 996, guarda simetria com a fundamentação aqui exposta, pois restou fixado que "é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância." (REsp n. 1.729.593/SP).

Para além desse aspecto, com relação ao prazo de 90 (noventa) dias fixado para a averbação do habite-se (cláusula quinta, parágrafo primeiro), entendo que não há qualquer vício ou abusividade na referida previsão, visto que a inserção de cláusulas dessa estirpe nos contratos é plenamente válida, desde que sejam observados os deveres de transparência do fornecedor (art. 7º do CDC), o que, no caso vertente, foi devidamente cumprido.

(...)

Dessume-se, portanto, que a complexidade de um empreendimento com diversas unidades autônomas justifica a adoção de condições e formas de eventual prorrogação no prazo de entrega da obra no instrumento contratual, desde que razoáveis, inclusive por regência da Lei n. 4.591/1964.

(...)

Assim, não obstante o esforço empenhado pelo autor em argumentar o atraso da requerida no cumprimento do prazo previsto para entrega, a verdade é que a construtora poderia se utilizar do prazo de tolerância e regularização do habite-se estipulado previstos na avença, o que nos remete à conclusão de que não houve atraso na entrega do bem.

(...) repise-se, ainda, que somente se considera o atraso quando a construtora não entrega o bem no prazo previsto no contrato, sendo válida a previsão que estipula a chamada cláusula de tolerância, desde que o prazo máximo de prorrogação seja de até 180 (cento e oitenta) dias.

Nestas condições, conquanto objetiva a responsabilidade da requerida nesse ramo de atuação, considerando a validade das cláusulas de prorrogação, imperioso reconhecer que a conduta da construtora não configura lesão passível de reparação moral, eis que cumprido o dever da transparência, porquanto o contrato de compra e venda, assim como o de financiamento, foram claros ao dispor sobre eventual atraso.

Por derradeiro, no que concerne ao pedido de condenação por dano material, constatada a inocorrência de atraso na entrega do imóvel, não há falar-se em perdas e danos para tanto.

Posto isso, com base no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta por CLEDSON DA CRUZ MARTINS em face de CONCREMAX – CONCRETO, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
(cf. Id. nº 124124098).

Pois bem, em análise detida dos autos verifico que razão assiste ao apelante, veja:

No documento denominado
“proposta de compra”
firmado entre as partes em 15/10/2013, não verifiquei qualquer indicação de data determinando previsão de entrega da obra/imóvel. (Id. nº 124124085 – Pág. 57)

A previsão de entrega prevista no instrumento denominado
“instrumento particular de compromisso de compra e venda de bem imóvel para entrega futura”
é dezembro de 2015 (ID. 124124086 – Pág. 53).

Do documento vinculado ao Id. nº 124124085 - Pág. 62, denominado
“contrato de compra e venda nº 855553103184”
, verifica-se que o prazo para entrega da obra/imóvel era de 18 meses, que a contar da assinatura do contrato, 24 de julho de 2014, terá como termo final 24 de dezembro de 2015
, o qual somente poderia ser prorrogado quando restar comprovado caso fortuito ou força maior, mediante análise técnica e autorização da CAIXA.

Apesar de a ré
/apelada
alegar caso fortuito ou força maior, diante da inexecução, pela CAB Cuiabá, da interligação de água e esgoto no empreendimento, o contrato é claro que somente poderia haver atraso com autorização da CEF
(cláusula 12 – Id. 124124085 – Pág. 67)
.

Veja que
a empresa ré
não
trouxe aos autos autorização da CEF, reconhecendo se caracterizar caso fortuito ou força maior;
desta forma,
não há que se acolher a justificativa de força maior, caso fortuito, se a empresa ré não obteve a autorização da CEF para o atraso na entrega.

Analisando os documentos acima mencionados conclui-se que o prazo inicial para entrega seria 24 de dezembro de 2015, podendo ainda contar com a cláusula de prorrogação de 180 dias. Sobre esta cláusula (de prorrogação da obra), a questão é por demais pacificada nesta Corte, ao longo dos anos, sendo aceitável tal cláusula sem maiores dificuldades.

No caso, porém, as chaves do imóvel foram entregues em 03 de outubro de 2016 (Id. nº 124124090 – pág. 8), ou seja, 03 meses após a data prevista par entrega, já considerando a prorrogação dos 180 dias, que seria julho de 2016.

Importa consignar que a
CONCREMAX
não nega o atraso da obra, mas insiste na defesa retórica da ocorrência da ocorrência de
caso fortuito/força maior
para justificar o não cumprimento do prazo contratual, mesmo admitindo que o empecilho para conclusão do contrato (atraso nas obras de saneamento básico) se deu exatamente por problema inerente a sua atividade comercial, no ramo da construção civil, e por circunstância, embora não desejada, certamente previsível, jamais excepcional, afinal, como a própria Construtora/ré pontuou, os problemas envolvendo a CAB Cuiabá/MT são recorrentes e notórios.

O argumento de caso fortuito ou força maior, que, basicamente, é o principal alicerce das razões recursais, mostra-se completamente desgarrado da lei consumerista, que rege a relação entre as partes, além de ser óbice um tanto quanto batido e inócuo, há muito rejeitado pelos tribunais nacionais como escusa para o inadimplemento contratual, não convencendo minimamente da ausência de responsabilidade da ré/apelada para com os danos alegados pela parte autora/apelante.

É certo que a responsabilidade civil da ré/apelante é objetiva (CDC, art. 14), mas, à luz do CDC, pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3º, I e II, e 14, §3º, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (CDC, arts. 12, 3, III, e 14, 3, II), bem assim, e por outras palavras normativas, em razão de caso fortuito – que é ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da obrigação – ou de força maior – que é evento inevitável da natureza (CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1º, e 868).

Chega a ser absurdo cogitar que os problemas referentes à obras de saneamento básico se tratam de evento imprevisível, quem dirá de caso fortuito, ou, de qualquer outro modo, circunstancia que fuga da atividade e responsabilidade de uma empreiteira.

Os fatores que, segundo a ré, teriam motivado o atraso na entrega da obra relacionam-se como o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor/autor ou, então, eximir-se de responsabilidade ao atribuir a terceiros, pois, repito, inerente ao ramo da atividade profissional exercida por ela, de modo que, ao estipular prazo de entrega e sua carência, já deveriam ter levado em conta a possibilidade de ocorrência de contratempos, até porque se trata de empresa acostumada às condições especificas do setor de construção civil.

Em conclusão, a mora realmente se deu por fatos imputáveis única e exclusivamente à responsabilidade da Construtora/ré, devendo ela arcarem com as consequências daí decorrentes.

Em relação aos danos morais,
não se pode admitir que a situação enfrentada pela parte autor
a

ficou apenas no plano do mero aborrecimento em decorrência do inadimplemento contratual, ou

que não houve prova do efetivo sofrimento moral, haja vista que o atraso injustificado na entrega do imóvel, cujo motivo sequer foi devidamente apresentado ao consumidor
em momento oportuno
,
caracteriza-se
situação de ludibrio,
impotência, frustração,
que
,
invariavelmente
,
gera ansiedade e
abalo emocional ao comprador,
especialmente por não ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria,
mesmo tendo investido suas economias para essa finalidade,

todos esses
aspectos que, por si só, bastam à caracterização o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar.

Esse é o posicionamento de todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste eg. Tribunal:

“EMENTA: (...) CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – (...) – DEMORA DA ENTREGA DAS CHAVES EM RAZÃO DA TARDIA LIBERAÇÃO DO “HABITE-SE” PELA PREFEITURA MUNICIPAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA PELAS CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS – (...) DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – (...) O atraso na entrega do imóvel que extrapola até mesmo o prazo de prorrogação e retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais e gerando angústia e frustração é prova suficiente do dano moral causado à contraente” (TJMT – 2ª Câm. Cível – RAC 59817/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 03/12/2014, Data da publicação no DJE 10/12/2014).

“EMENTA: (...) EMPREENDIMENTO HABITACIONAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – MORA NA ENTREGA CONFESSADA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – (...) DANO MORAL CARACTERIZADO – (...) O atraso na entrega do imóvel, extrapolando em muito até mesmo o prazo de prorrogação, sem nenhuma previsão de sua conclusão, retardando a conquista da casa própria, gera angústia e frustração e é prova suficiente do dano moral causado ao contraente, dentro de uma análise globalizada do conceito estabelecido ao dano extra patrimonial” (TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 52078/2014 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 01/10/2014, Data da publicação no DJE 09/10/2014).

“EMENTA: (...) - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL - MORA DA CONSTRUTORA PROMITENTE VENDEDORA - ATRASO MUITO ACIMA DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - NÃO CARACTERIZAÇÃO – (...) DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – (...) Caracterizada a mora injustificada da construtora, promitente vendedora da unidade habitacional, o consumidor está autorizado a pleitear a rescisão do contrato, com a devolução integral das parcelas pagas, bem como os danos morais devidos em razão da angústia e dissabor inerentes à expectativa frustrada, e os prejuízos materiais referentes à locação de imóvel virtude do atraso na entrega do bem adquirido” (TJMT – 6ª Câm. Cível – RAC 117598/2013 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Sobre o valor indenizatório, sabe-se que a condenação deve ser imposta através de quota financeira compensatória da dor moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força pedagógica e do atributo da efetividade, e, no caso, o valor indenizatório de R$ 10.000,00 se revela razoável e ajustado às particularidades do episódio em análise, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por este Tribunal de Justiça, não tendo sido trazido no recurso qualquer fundamento relevante que convença quanto à dita desproporcionalidade do
quantum
, mormente porque os argumentos da apelante são absolutamente genéricos, nada dizendo sobre os fatos efetivamente ocorridos com o autor/apelado, discutidos no processo e tomados como parâmetros para apuração da justa condenação.

Em relação aos danos materiais, entendo que não restou demonstrado as despesas com aluguéis entre o período de julho de 2016 a outubro de 2016 (Id. nº 124124087 – Pág. 15/19), que foi o período que de fato, restou configurado o atraso por parte da empresa ré/apelada, de modo que, inexiste se falar em indenização por dano material, sem a prova cabal, no caso os recibos dos aluguéis, do prejuízo financeiro.

Portanto, provejo parcialmente o recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente em parte a pretensão inicial, e fixo a título de danos morais a importância de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (artigo 405 do Código Civil).

Inverto o ônus da sucumbência e fixo os honorários advocatícios no percentual de 15 % sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §11º).

Custas pela empresa apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022